Tribunal: CARF
Processo: 19515.000119/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000119/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.748 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
UNIÃO MECÂNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
ARRECADADAS
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA
EMPRESA. GFIP. GPS.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP servirão como base de cálculo das contribuições previdenciárias, assim
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
INCRA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO. RE 630.898/RS COM REPERCUSSÃO GERAL.
A contribuição ao INCRA foi instituída pela Lei no 2.613/55 e alterada pelo
Decreto-lei no 1.146/70 que estabeleceu como sujeito passivo as pessoas
naturais e jurídicas, inclusive cooperativas. No julgamento do Recurso
Extraordinário no 630.898/RS, com repercussão geral (Tema 495), o STF
concluiu pela constitucionalidade da contribuição ao INCRA.
CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. FNDE. RE 1.250.692 DO
STF. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA.
Trata-se de contribuição prevista no art. 212, § 5o, da CF, a ser paga pelas
empresas e destinada ao financiamento da educação básica, de competência do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal
criada pelaLei no 5.537/68, e alterada peloDecreto-Lei no 87/69. No julgamento
do RE 1.250.692, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a Suprema
Corte decidiu pela constitucionalidade da contribuição salário-educação.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INDICAÇÃO DE SÓCIOS. CARÁTER
INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
O Relatório de Vínculos possui caráter meramente informativo e não implica a
coloca das pessoas indicadas no pólo passivo da relação tributária instaurada
com a lavratura do auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000119/2008-76
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000119/2008-76

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 125 a 136) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito 37.129.682-0 (fl. 4 a 22), no valor de R$ 205.792,13, relativa às
contribuições devidas à Seguridade Social, parte patronal, GILRAT e aquelas devidas a
Terceiros (Outras Entidades), no período de 01/2004 a 13/2005.
Relatório Fiscal às fls. 28 a 30.
Impugnação às fls. 82 a 90.
A Decisão proferida pela DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço no prazo
definido em lei.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP.
A empresa está obrigada a informar em GF1P todos i os fatos geradores de contribuição
previdenciária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias para que o
contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua impugnação ao
lançamento.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM ATRASO. MULTA.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000119/2008-76

Sobre as contribuições sociais em atraso incide multa de mora, de caráter irrelevável.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
A contribuição do Salário-Educação é constitucional, sendo devida pelas empresas
vinculadas A. Seguridade Social, ressalvadas as exceções legais.
INCRA
A contribuição destinada ao INCRA é devida tanto pela empresa urbana como pela
empresa rural.
INCONSTITUCIONALIDADE
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado em 27/06/2008 (fl. 140) e apresentou recurso
voluntário em 24/07/2008 (fls. 142 a 152) sustentando: a) inconsistência no lançamento feito por
arbitramento com base na RAIS porque neste documento são informados valores não integram o
salário de contribuição; b) indevida a cobrança de salário-educação e da contribuição ao INCRA;
c) indevida a multa aplicada; d) indevida a apresentação do relatório de representantes legais e
relação de vínculos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do Lançamento
Sustenta o contribuinte que as suas GFIPs originais foram enviadas à Caixa
Econômica Federal, inviabilizando sua entrega à Fiscalização e o lançamento feito por
arbitramento com base na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) é inválido porque
incluem valores que não integram o salário de contribuição.
A DRJ concluiu pela improcedência das alegações porque o lançamento foi
realizado com base nas divergências entre os valores declarados nas Folhas de Pagamento e em
GFIPs constantes do sistema informatizado e que a RAIS foi só um dos documentos examinados
pela Fiscalização.
Consta no Relatório Fiscal que o lançamento foi realizado da seguinte forma (fls.
28 e 29):
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000119/2008-76

Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servem como base de cálculo
das contribuições previdenciárias, e se constituem em termo de confissão de dívida, na hipótese
do não-recolhimento.
Assim, a partir do confronto entre as informações prestadas pelo contribuinte em
GFIP e os valores declarados em Folhas de Pagamento, tem-se o quantum devido pelo sujeito
passivo.
Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais incidentes sobre
remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, cujos fatos
geradores foram declarados em Folha de Pagamento e GFIP, cabe à auditoria fiscal efetuar o
lançamento do credito tributário correspondente.
O crédito lançado foi apurado, portanto, com base nas diferenças encontradas
entre as Folhas de Pagamento e resumos exibidos pela empresa que foram confrontados com as
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000119/2008-76

informações constantes na RAIS e GFIP evidenciados nos sistemas previdenciários da Receita
Federal.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos praticados pelo contribuinte,
podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar
diligências para aferir os eventos ocorridos.
A Fiscalização apontou ainda que (fl. 28):

A apuração indireta do débito por intermédio da aferição
legislação previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos
mínimos que determinem com exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação tributária.

contrario, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas quando constatar que a
contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a seu serviço e (c)
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado, quando
constate que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem tal condição.
De tal modo, a legislação vigente determina o uso de aferição indireta quando a
documentação apresentada pelo contribuinte não demonstra a realidade; ou seja, quando a
Fiscalização conclui que a escrituração contábil da empresa não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, tal como ocorreu no presente caso.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
2. Das Contribuições devidas ao INCRA e a título de Salário-Educação
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000119/2008-76

para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
A contribuição do seguro de acidentes do trabalho está incluída no rol das
contribuições previstas no art. 195 da CF/88. O fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de atividade preponderante e grau de risco não implica ofensa
ao princípio da legalidade tributária. A fixação de todos os elementos da obrigação tributária dá-
se em sua íntegra pela Lei 8212/91, art. 22, II.
As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo
com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática1, a teor do que dispõe
o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007, calculadas com a alíquota de 5,8%, sendo: Salário
Educação 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI 1,0%; SESI 1,5% e SEBRAE 0,6%.
- Contribuição ao INCRA
No julgamento do Recurso Extraordinário no 630.898/RS, com repercussão geral
(Tema 495), o STF concluiu pela constitucionalidade da contribuição ao INCRA, nos termos do
acórdão publicado em 11/05/20212.

1 TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA A TERCEIROS (SISTEMA S E OUTROS). IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEGUINDO A MESMA SISTEMÁTICA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE: AVISO PRÉVIO INDENIZADO, QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as contribuições destinadas a terceiros (sistema S e
outros), em razão da identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma
sistemática destas, não incidindo sobre as rubricas que já foram consideradas por esta Corte como de caráter
indenizatório. Precedentes: AgInt no REsp. 1.806.871/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.5.2020 e AgInt
no REsp. 1.825.540/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2020.
2. In casu, deve ser afastada a incidência da exação sobre o aviso prévio indenizado, os quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença e o terço constitucional de férias.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1714284/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)
2 EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha
de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE).
Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da
CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário.
Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2%
relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem
contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente
destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da
colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades
regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo
não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não
desnatura as CIDE “j í ” 4 O o III
do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de
í “ íq ” q
valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os
referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É
constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o
EC o 0 R x á q 7 T x T o 4 5: “É
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000119/2008-76

A contribuição ao INCRA foi instituída pela Lei no 2.613/55 e alterada pelo
Decreto-lei no 1.146/70 que estabeleceu como sujeito passivo as pessoas naturais e jurídicas,
inclusive cooperativas, exercentes das atividades listadas nos incisos do art. 2o.
- Salário-educação (FNDE)
Quanto ao salário-educação, trata-se de contribuição social, prevista no art. 212, §
5o, da Constituição Federal, a ser paga pelas empresas e destinada ao financiamento da educação
básica, de competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia
federal criada pela Lei no 5.537/68, e alterada pelo Decreto–Lei no 87/69.
No julgamento do RE 1.250.692, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a
Suprema Corte decidiu pela constitucionalidade da contribuição salário-educação pelas mesmas
razões de decidir que assentou a constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE, APEX e
ABDI no julgamento do RE 603.624 com repercussão geral (Tema 325), nos termos do acórdão
publicado em 12/05/20213.
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
3. Da multa aplicada
Sustenta o contribuinte que é indevida a multa aplicada nesse lançamento.
Como bem explicado no acórdão recorrido, não assiste razão ao recorrente uma
vez que a multa aplicada está em consonância com a legislação vigente.
Confira-se (fls. 133 e 134):

constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
ó EC o 00 ”
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)
3 EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 149, §
o III ÍN ‘ ’ D CONSTITUIÇÃO FEDER TEM 5 D REPERCUSSÃO GER
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. RESTITUIÇÃO À ORIGEM. TEMA 495 DA REPERCUSSÃO
GERAL. 1. A respeito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, o
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha
relatoria), assentou que a alteração realizada pela referida Emenda Constitucional no artigo 149, § 2o, III, da Carta
da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e
qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. Embora naquele precedente paradigma
estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados
no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI,
SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação. 3. Quanto à contribuição para o INCRA, o Plenário desta CORTE,
no Tema 495 (RE 630.898, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à
natureza jurídica da contribuição para o INCRA em face da Emenda Constitucional 33/2001, temática essa que irá
repercutir, na definição do enquadramento, ou não, dessa exação nas hipóteses do artigo 149 da Constituição
Federal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo
Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento
do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso
(à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).
(RE 1250692 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 11-05-2021 PUBLIC 12-05-2021)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000119/2008-76

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000119/2008-76

Entendo, portanto, sem razão o recorrente.
4. Do relatório de representantes legais
O recorrente aduz a ausência de responsabilidade dos sócios e pessoas físicas
indicadas pela Fiscalização no Relatório de Vínculos.
De fato, a empresa tem personalidade jurídica própria e não se confunde com a
dos sócios e diretores.
A inclusão de sócios e pessoas físicas no Relatório de Representantes Legais e
relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente informativo, ou seja, ela não
implica a colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica processual
instaurada com a lavratura do presente auto de infração de lançamento de débito.
O entendimento encontra-se cristalizado no Enunciado no 88 da Súmula do
CARF:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis CORESP” “R ó de
Representantes Legais – R ” “R Ví – VÍNCU OS” x
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Desse modo, não assiste razão ao recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 165
DF CARF MF
Original